Tribunal: TJBA
Processo: 0152619-82.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0152619-82.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: FABIO ROGERIO CALAIS

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo interno em apelação cível que versa sobre direito do consumidor e contrato bancário em ação revisional. Afastada a alegação de julgamento extra petita e de violação à Súmula 381 do STJ, com a mitigação do pacta sunt servanda nas relações de consumo e a possibilidade de controle judicial de cláusulas abusivas. Mantida a sentença que declarou a abusividade de encargos contratuais e majorou os honorários advocatícios em fase recursal. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0152619-82.2009.8.05.0001

AgIntCiv
, em que figura como agravante
BANCO ITAULEASING S.A.
,
e como agravado
FÁBIO ROGÉRIO CALAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar
provimento ao agravo interno.

Sala de
Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA